Tribunal: TJSP
Processo: 1003495-25.2018.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Inversão do ônus da prova. Ausência de verossimilhança das alegações do postulante. Art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Suspeita de fraude. Encerramento da conta corrente não contrariado pelo autor. Alegação de que na conta havia valores

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Inversão do ônus da prova. Ausência de verossimilhança das alegações do postulante. Art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Suspeita de fraude. Encerramento da conta corrente não contrariado pelo autor. Alegação de que na conta havia valores que lhe pertenciam. Ausência de comprovação da origem lícita do dinheiro. Provas frágeis. Autor que não se desincumbiu do ônus de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito. Art. 373, I, do Código de Processo Civil. Justificada suspeita de fraude nas transferências (TED). Valores devolvidos pelo banco réu após encerramento da conta. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003495-25.2018.8.26.0157 -Voto no 2843
mo
Registro: 2020.0000982043
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível 1003495-25.2018.8.26.0157, da Comarca Cubatão , em
que é Apelante: Rafael Carlos Eloi
Apelado: Banco Agibank S/A
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U. de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B.
FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator
Assinatura Eletrônica
Apelação Cível no 1003495-25.2018.8.26.0157

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003495-25.2018.8.26.0157 -Voto no 2843
mo
Apelante: Rafael Carlos Eloi
Apelado: Banco Agibank S/A
Comarca: Cubatão
Voto no 2843
CONTRATO BANCÁRIO. Ação de obrigação de fazer com
pedido de indenização por danos morais. Sentença de
improcedência. Insurgência do autor. Inversão do ônus da
prova. Ausência de verossimilhança das alegações do
postulante. Art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do
Consumidor. Suspeita de fraude. Encerramento da conta
corrente não contrariado pelo autor. Alegação de que na conta
havia valores que lhe pertenciam. Ausência de comprovação da
origem lícita do dinheiro. Provas frágeis. Autor que não se
desincumbiu do ônus de comprovar minimamente o fato
constitutivo de seu direito. Art. 373, I, do Código de Processo
Civil. Justificada suspeita de fraude nas transferências (TED).
Valores devolvidos pelo banco réu após encerramento da
conta. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Apelação interposta pela parte autora em ação de
obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais, cuja
sentença julgou improcedente o pedido e a condenou ao pagamento de
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor dado a causa
(fls.108/110).
Inconformada, alega o apelante que a conta que
foi encerrada unilateralmente pela parte apelada possuía um saldo credor e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003495-25.2018.8.26.0157 -Voto no 2843
mo
que a alegação de que esse valor era saldo fraudulento não foi comprovada
nos autos. Pediu a inversão do ônus da prova. Alega retenção dolosa da
parte apelada. Pede a reforma da sentença, nos termos do pedido inicial
(fls.112/117).
Apresentadas
as
contrarrazões,
o
apelado
requereu, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso, pelo princípio
da dialeticidade. No mérito, pede a manutenção da sentença (fls.123/132).
O recurso é tempestivo e preparado (fls. 120).
É o relatório.
Cumpre observar inicialmente a preliminar
arguida nas contrarrazões recursais, que deve ser afastada.
As razões recursais atendem ao disposto no artigo
1.010 do CPC, trazendo a exposição dos fatos e do direito, bem como
combatendo os argumentos da sentença vergastada, com pedido de nova
decisão por este Tribunal.
No mérito.
Por primeiro, quanto à inversão do ônus da prova,
esta não é automática, sendo imprescindível a verossimilhança das
alegações do postulante, conforme artigo 6o, inciso VIII, do Código de
Defesa do Consumidor.
Como analisado pelo juízo de primeiro grau, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003495-25.2018.8.26.0157 -Voto no 2843
mo
se colhe verossimilhança nas assertivas do autor/apelante.
Vejamos:
Narra a inicial que o autor era titular de uma
conta corrente junto ao banco réu e, no dia 14 de setembro de 2018, foi
surpreendido com a comunicação de inatividade e posterior encerramento.
No entanto, nessa conta havia um saldo credor de R$ 6.570,00; embora
várias tentativas de reaver esse dinheiro, todas foram infrutíferas, o que lhe
gerou prejuízo financeiro e moral.
Observando atentamente a peça recursal do
apelante, a questão do encerramento da conta, de forma unilateral, não foi
impugnada, restando sua irresignação somente quanto ao alegado valor
retido e o dano moral sofrido pela retenção.
Por oportuno, vale destacar que o encerramento
da conta bancária, ainda que sem justificativa, é prerrogativa da instituição
financeira, que não é obrigada a manter a relação contratual com o
recorrente. No entanto, no caso em comento há suspeita de fraude.
Assim já decidiu este Egrégio Tribunal:
"CONTRATO BANCÁRIO. Encerramento unilateral de
contrato de conta corrente de titularidade do autor. Sentença de improcedência dos
pedidos. Insurgência do requerente. Descabimento. Comprovação do envio de prévia
notificação ao consumidor. Inteligência do artigo 12, da Resolução no 2.025/93 do
BACEN - Suspeita de fraude a respaldar a rescisão unilateral do contrato de abertura
de conta corrente Exercício regular do direito da autonomia da vontade que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003495-25.2018.8.26.0157 -Voto no 2843
mo
obriga a instituição requerida a permanecer obrigada. Saldo existente na conta
encerrada e bloqueado via BACENJUD que deve permanecer depositado em conta
judicial vinculada ao MM. Juízo criminal que determinou constrição - Decisão
preservada RECURSO NÃO PROVIDO" (TJSP, 11a Câmara de Direito Privado,
apelação no 1011861-06.2018.8.26.0011, Relator Desembargador Renato Rangel
Desinano, julgado em 4/3/2020).
Dito isso, e considerando que o encerramento da
conta não é controverso, resta analisar sobre a retenção ou não do valor
alegado pelo apelado e suas consequências.
No extrato bancário juntado aos autos e que
acompanhou a inicial, consta que o valor nesta ação reclamado, trata-se de
um crédito em conta do apelado em razão de TED, oriunda do Banco Itaú-
Unibanco (fls.09).
Às fls. 94, cumprindo determinação judicial, o
apelado apresentou aos autos cópia do e-mail enviado pelo gerente de
inspetoria, Unidade de Tratamento de Fraude do Banco Itaú-Unibanco
para o banco réu, solicitando o bloqueio da conta do apelante. Diante desse
pedido e amparado na Resolução no 2.025/93 do BACEN, o banco réu
encerrou a conta do apelante e o valor ali contido foi restituído à origem de
quem emitiu o TED, ou seja, o Banco Itaú-Unibanco, transação que não foi
contrariada pelo apelante.
Portanto, a alegação de que o banco réu reteve o
valor que havia em sua conta encerrada, não pode ser admitida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003495-25.2018.8.26.0157 -Voto no 2843
mo
Ainda, para que não se alegue omissão, os
documentos juntados aos autos no intuito de comprovar a origem lícita dos
valores transferidos à conta do apelante, referem-se a contratos de
prestação de serviços de reforma/obra. O primeiro assinado pelo
proprietário da obra e pelo apelante como "empreiteiro" e o segundo
contrato é assinado pelo apelante como "contratante" e a pessoa de nome
Emerson Augusto dos Santos como contratado-empreiteiro terceirizado.
Pois bem, analisando os contratos, observa-se que
trata-se de reforma do mesmo imóvel. O apelante contratou com o
proprietário, no dia 13 de setembro de 2018, na cidade de São Paulo, para
a realização de uma reforma em um imóvel localizado em Cubatão, e para
tanto ajustaram o valor de R$ 24.570,00, valor este pago pelo proprietário
em duas parcelas uma de R$12.000,00, no dia 13/09/2018 e outra parcela
de R$12.570,00 no dia 14/09/2018. Ou seja, até o dia seguinte ao contrato,
o proprietário havia pago a totalidade do serviço contratado com o apelante
(fls. 99/101). O segundo contrato, que se deu na cidade de Cubatão, na
mesma data do primeiro contrato, o apelante contratou com o empreiteiro
terceirizado, Emerson, a reforma do mesmo imóvel, porém no valor de
R$18.570,00, a ser pago em duas parcelas, a primeira de R$12.000,00 em
13/09/2018 e a segunda de R$6.570,00 em 14/09/2018(fls. 103/107).
Assim, até o dia seguinte do contrato, o apelante pagou ao terceirizado a
totalidade do valor ajustado e o prazo para a realização da obra foi de
sessenta dias. Importante consignar também, que as transferências para o
empreiteiro-terceirizado não foram no montante do contratado, mas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003495-25.2018.8.26.0157 -Voto no 2843
mo
R$18.000,00 conforme o extrato de fls. 09.
Assim, analisados estes dados com os demais
levantados pelo juízo de primeiro grau, a origem lícita dos valores
transferidos na conta corrente encerrada pela apelada, não foram
devidamente demonstrados, não se desincumbindo o apelante do ônus que
lhe cabia, de comprovar minimamente fato constitutivo de seu direito, nos
termos do artigo 373, inciso I, do CPC.
Nesse sentido foi recente julgado deste Egrégio
Tribunal:
"CONTRATO BANCÁRIO. Ação de indenização por
danos morais. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. ENCERRAMENTO
UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. Relação de consumo. Ausência de
verossimilhança das alegações do postulante a autorizar a inversão do ônus da prova.
Inteligência do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Encerramento
de conta por suspeita de fraude. Requerido que esclareceu o motivo da suspeita acerca
das transações financeiras que culminaram no depósito do valor na conta do
requerente, tudo a justificar o encerramento, consoante Resolução 2025 do Banco
Central. O requerente afirma que a quantia depositada em sua conta lhe pertencia, mas
não demonstra. Acervo probatório que possui incongruência com os fatos e se mostrou
frágil para a demonstração da tese autoral. Requerente que sequer atendeu ao
comando judicial a fim de comprovar os fatos por ele alegados. Justificada suspeita de
que a conta foi utilizada para prática de fraude diante de transferência de crédito, em
tese fraudulento, da conta de terceira para a conta de titularidade do autor. O
encerramento da conta bancária, ainda que sem justificativa, é prerrogativa da
instituição financeira, que não é obrigada a manter a relação contratual com o
recorrente. Autor que foi intimado previamente. A insuficiência probatória não pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003495-25.2018.8.26.0157 -Voto no 2843
mo
ser suprida pelo instituto da responsabilidade objetiva porquanto não fica o autor
eximido do ônus de comprovar minimamente fato constitutivo de seu direito,
Inteligência do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso
não provido". Apelação Cível no 1013358-45.2019.8.26.0003. 18a Câmara de Direito
Privado Relator Des. Dr. HELIO FARIA. Julgado em 04 de junho de 2020.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a sentença por seus próprios
fundamentos.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator